Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-67.2022.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), GLEIDSON DA SILVA BARBOSA - CPF: 809.076.361-87 (RECORRIDO), IAN PATRICK SANTOS E SILVA - CPF: 053.063.601-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003442-67.2022.8.11.0045

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrentes:

VERDE TRANSPORTES LTDA

Recorrido:

GLEIDSON DA SILVA BARBOSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. CULPA DO RECORRENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido GLEIDSON DA SILVA BARBOSA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pelo Recorrente
VERDE TRANSPORTES LTDA. Informa o autor que, em
viagem no ônibus da Recorrente, na data de 14/03/2022, com saída de Lucas do Rio Verde-MT e destino Goiânia-GO, fora vítima de acidente de trânsito.

2.
Restou comprovado que houve falha na prestação dos serviços, o que é incontroverso em razão do acidente envolvendo o veículo da Recorrente.

3.
A sentença analisou bem a questão da responsabilidade, bem como em relação aos danos materiais, não merecendo reforma neste ponto.

4
. Contudo, entendo que em relação aos danos morais, não restou devidamente configurado no presente caso, se tratando de mero dissabor do próprio acidente, bem como pelo fato do Recorrido ter chegado ao destino final, além de a Recorrente ter prestado socorro às vítimas.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido GLEIDSON DA SILVA BARBOSA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pelo Recorrente
VERDE TRANSPORTES LTDA.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Recorrente ao pagamento de danos materiais e morais.

O Recorrente VERDE TRANSPORTES LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência da ação, eis que a culpa foi exclusiva de terceiro, não havendo que se falar em condenação por danos morais e materiais.

O Recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a responsabilidade pelo acidente, bem como os danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos morais em decorrência do acidente narrado nos autos.

Analisando detidamente, verifico que a sentença estabeleceu os danos morais em virtude da imprudência do Recorrente, contudo, tal fato já foi verificado quando atribuiu a falha na prestação de serviço, em razão do acidente, bem como na fixação de indenização por danos materiais.

No caso, não há elemento nos autos que justifique a condenação em danos morais, visto que os aborrecimentos sofridos limitam-se aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrada nenhuma situação
excepcional
capaz de configurar abalo moral alegado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para excluir a condenação em danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023